Tribunal: STF
Processo: RE 451252
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROMOÇÃO POR
ANTIGUIDADE. MAGISTRADO. QUORUM QUALIFICADO.
1.      A exclusão do nome
do recorrente, que era primeiro da lista de antiguidade, do rol de
candidatos à promoção para o cargo de desembargador deu-se sem a
observância do quorum exigido no texto constitucional [art. 93, II,
"d"].
2.      Se não é alcançado o quorum qualificado, requisito
necessário para que seja legítima a recusa do juiz mais antigo, deve
 ser provida a promoção do interessado.
        Agravo regimental a que se
 dá provimento, para reconhecer ao agravante o direito à promoção ao
 cargo de desembargador, assegurando-lhe, desde a data da preterição
 [25.5.98], os respectivos vencimentos e demais vantagens, bem como
a retificação de sua aposentadoria, para que dela desfrute no cargo
de desembargador.